Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISPARO DO ALARME ANTIFURTO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem, após decretar a revelia da recorrente, reputou verdadeiros os fatos narrados na petição inicial e concluiu que a recorrida, depois de tocado o alarme antifurto, foi reconduzida à loja coercitivamente, tendo as suas compras e notas fiscais verificadas por funcionários. Além do mais, foi realizada nova consulta ao caixa para verificar o pagamento de todos os produtos, restando caracterizado a ofensa aos direitos da personalidade da recorrida.
3. Suscita inicialmente prejudicial de mérito da decadência. No mérito, alega como razões de reforma da sentença, que a recorrida não fez prova do alegado. Sustenta que não existiriam imagens do ocorrido, pois na data do ajuizamento da demanda as filmagens não estariam mais disponíveis em seu sistema. Defende que, na inicial, a recorrida não haveria relatado nenhuma conduta agressiva, desrespeitosa ou qualquer irregularidade na abordagem realizada.
4. Ao final, assevera que apenas o disparo do alarme antifurto e a verificação da sacola, sem que haja uma abordagem agressiva ou constrangedora, seria insuficiente para gerar dano moral.
5. Requer que seja acolhida a prejudicial de mérito da decadência ou o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, em virtude da sua vulnerabilidade.
8. Prejudicial de Mérito – Decadência- Rejeita-se a prejudicial de decadência, pois, na hipótese, a recorrida pretende a reparação dos danos causados por fato do serviço (Art. 27 do CDC), não havendo falar em decadência.
9. Conforme a inteligência do art. 20 da Lei 9.099/95: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Ao analisar os autos observo que a recorrente foi devidamente citada e intimada para a audiência de conciliação ID. 27202879, porém não compareceu (ID. 27202871) e a sua revelia foi decretada na sentença objeto do presente recurso ID. 27202886.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pela recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, tendo em vista que, ante a sua revelia, ela não produziu provas. Além do mais, em razão da revelia decretada e da ausência de defesa oportuna, prevalece, em favor da recorrida/autora, a presunção de veracidade dos fatos alegados.
12. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano imaterial, e não se caracterizam meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração no estado anímico da parte e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando, após o disparo do alarme antifurto os funcionários da recorrente procederam a revista aos pertences da recorrida na frente de outros clientes de maneira a causar-lhe constrangimento e, ainda, quando a conduziram novamente ao caixa para verificar o pagamento de todos os produtos de forma ostensiva.
13. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "verbis": "DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ALARME ANTI-FURTO NÃO RETIRADO EM MERCADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) No caso dos autos, apesar de se reconhecer o direito da recorrente de se precaver contra furtos, instalando na entrada do estabelecimento barreiras com sensores sonoros, ela deve prevenir para que tais dispositivos somente sejam acionados com justo motivo, a fim de que os consumidores não sejam expostos a constrangimentos. Quanto ao dano moral, restou patente a lesão à dignidade da recorrida. (...) (Acórdão 657278, 20120710237795ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/2/2013, publicado no DJE: 1/3/2013. Pág.: 277)
14. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, conforme os termos do artigo 6o c/c 55 da Lei no 9.099/95.